Tribunal: TJDFT
Processo: 0720856-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720856-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO AGRAVADO: ADAIR SQUARISI, ADELIA LUCIA ARRUDA SANTOS GIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença de no 0720856-98.2025.8.07.0000 movido por ADAIR SQUARISI e outros. Por meio da decisão agravada, foi indeferido o pedido de citação dos herdeiros do espólio ora recorrente, e deferida a adjudicação do imóvel penhorado nos autos principais, nos seguintes termos (ID 235534750): “De acordo com o art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes no curso do processo, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. No caso em exame, não há notícia de abertura de inventário em nome de ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, razão pela qual a sucessão foi realizada pelo seu espólio. Portanto, desnecessária a citação dos herdeiros, que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução até a abertura do inventário. Assim, indefiro o pedido de ID 234953635. Intimada a se manifestar sobre o pedido de adjudicação do imóvel, a executada A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A não ofereceu impugnação. DEFIRO, assim, a adjudicação do imóvel penhorado nestes autos (ID 32506947 - Pág. 258), de propriedade da executada A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, no valor da avaliação de ID 216100508 (R$ 4.038.857,71), sendo 64,5% (sessenta e quatro vírgula cinco por cento) em favor do credor dos honorários advocatícios, PEDRO CALMON MENDES, CPF: 329.696.861-04, e 35,50% (trinta e cinco vírgula cinquenta por cento) em favor dos demais credores, na proporção de 0,81% (zero vírgula oitenta e um por cento) para cada um. Considerando que o valor do crédito perseguido nestes autos é de R$ 25.893.736,54 (ID 226504391), ou seja, superior ao valor do bem, o feito deverá prosseguir pelo débito remanescente. Expeça-se o auto de adjudicação, nos termos do artigo 877, caput, do CPC. Após a comprovação do recolhimento do imposto de transmissão (§ 2o, in fine), expeça-se a carta de adjudicação (CPC, art. 877, § 1o, I) e, igualmente, expeça-se carta precatória para imissão de posse. Tudo feito, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que entender pertinente, para fins de prosseguimento do feito, cujo pedido deverá ser acompanhado de planilha de débito atualizada, decotando-se os valores referentes à adjudicação. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente; e b) a reforma da decisão para que seja revogado o deferimento da adjudicação do imóvel objeto de impugnação, assegurando ao recorrente o regular exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, antes de qualquer desocupação do imóvel objeto da lide. Em suma, sustenta o agravante, em relação à adjudicação do bem, que, nos termos da legislação em vigor, somente credores podem adjudicar bens, jamais seu patrono. Da mesma forma, o patrono é parte totalmente ilegítima para adjudicar, em nome próprio, bens penhorados em ação na qual não é parte, mas, somente, advogado. No caso em comento, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada pelas próprias partes, em momento algum contendo o advogado como credor. Ou seja: são eles, e somente eles – os autores nominados – as partes legítimas para adjudicar quaisquer bens. O patrono, definitivamente, não figura como parte no processo, atuando, tão somente, em representação a seus constituintes. A adjudicação –se pudesse ser efetivada – somente poderia sê-la em favor das próprias partes na demanda, não em favor do advogado, conforme efetivado. Isso porque a participação do advogado é tão somente em sua representação e nos limites dos poderes conferidos, não podendo, em nome próprio, como o fez, receber qualquer valor nos presentes autos – e nem em nome dos seus representados ante a ausência de poderes (ID 72189698). É o relatório. Decido. Na via recursal, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso concreto, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do agravo de instrumento interposto, especialmente quanto à ausência requisito extrínseco, relativo ao cabimento, e intrínseco, concernente ao interesse recursal. Na forma do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida nas hipóteses taxativamente elencadas, delimitando o âmbito de abrangência do recurso às decisões interlocutórias, inviabilizando o agravo contra questão não decidida na origem, sob pena de caracterizar supressão de instância. Nesta sede recursal, sob o fundamento, em resumo, de nulidades nos autos de origem, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir a adjudicação do imóvel de matrícula no 11.667 (ID 72189698). Embora a decisão agravada tenha deferido a adjudicação do imóvel penhorado nos autos originários, fê-lo porque nenhum dos executados ofereceu impugnação a tempo e modo. No caso, o próprio espólio ora recorrente somente compareceu aos autos após ter sido a decisão agravada prolatada, de modo que nenhuma das suas teses (incluídas no recurso ora interposto) foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, sobre elas não havendo manifestação na primeira instância. Conforme consta da origem, a decisão agravada foi prolatada em 13/05/2025. Somente após, em 14/05/2025, o Espólio de Antônio Carlos Felício Bueno (ora recorrente) ingressou no feito, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença originário (ID 235820005), a qual ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo. Do que se infere da manifestação, busca o espólio com sua impugnação a suspensão liminar dos atos expropriatórios na origem; a declaração de nulidade de todos os atos praticados a partir do primeiro falecimento de um dos exequentes; a declaração e correção das nulidades arguidas e o reconhecimento de nulidade da penhora do imóvel de matrícula no 11.667, bem como de quaisquer atos expropriatórios subsequentes. Dentre as teses ventiladas, tece os mesmos argumentos deduzidos nesta segunda instância acerca da adjudicação do bem (ID 235820005 - pág. 18), os quais ainda não foram devidamente apreciados na origem, não podendo, portanto, serem valorados em grau recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. É de se recordar que, mesmo nos casos de matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, não podendo ser desafiada por agravo de instrumento matéria/fundamento diversos não apreciados pela decisão interlocutória recorrida. Nesse sentido: “(...) Teses jurídicas não apreciadas na instância de origem (na hipótese, ilegitimidade passiva e nulidade da audiência de conciliação), em razão de ausência de pedido do interessado, caracterizam inovação recursal e não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...)”. (0732661-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 13/11/2024) - g.n. “(...) É impossível a análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...)” (0749208-03.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2025) - g.n. “(...) Embora a questão relativa à competência do juízo seja matéria de ordem pública, podendo, pois, ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, a ausência de debate desse assunto perante a instância de origem obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. (...)”. (0742747-15.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 25/02/2025.) - g.n. “(...) Ainda que se discuta matéria de ordem pública, o agravo de instrumento deve se limitar ao exame da matéria versada na decisão agravada, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Ao alegar prescrição intercorrente – matéria que não foi objeto da decisão recorrida – a parte agravante traz inovação recursal, de forma que sua apreciação, nesta instância revisora, culminaria em supressão de instância. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado”. (0717729-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, DJe: 19/02/2025.)” - g.n. Enfim, a matéria transferida ao exame em grau de recurso é unicamente aquela versada na decisão recorrida, não havendo interesse recursal da parte em alegar matéria sequer abordada nos autos de origem. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, haja vista a ocorrência de inovação recursal e supressão de instância, pois versa sobre matéria não tratada na origem, a qual não pode, portanto, ser desafiada por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC). Havendo superveniente decisão na origem acerca das teses deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença (dentre as quais as lançadas no presente recurso), e sendo esta contrária aos interesses do recorrente, poderá este, oportunamente, devolver a matéria ao conhecimento deste Tribunal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Atentem-se as partes que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Do mesmo modo, a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator